Tribunal: STF
Processo: RE 1568845
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral não se aplica a servidores policiais.



    Os embargantes sustentam, em síntese, que há omissão na decisão recorrida, porquanto não foi considerada a existência de decisão singular proferida no RE 1.565.611/CE, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sentido divergente do adotado na decisão embargada.



    Ademais, afirmam que a existência de decisões em sentidos diferentes sobre a mesma matéria no Supremo Tribunal Federal afronta a isonomia e a segurança jurídica.



    Por fim, sustentam que a Lei complementar n. 51/1985 não afasta, por si, a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum quando comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegada existência de omissão e contradição na decisão embargada, uma vez que — de forma clara e expressa — assinalei que o acórdão recorrido está em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a tese do Tema 942 da Repercussão Geral não se aplica a servidores policiais. Para tanto, apoiei-me na indicação de decisões colegiadas sobre a matéria, inclusive do Plenário desta Suprema Corte.



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão e sanar contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator